Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735439-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADA: ANA SOUZA SENA DECISÃO A Curadoria Especial informa o falecimento da agravada/executada (ID 63895512), e pugna pela suspensão do processo, até que seja analisado o pedido de habilitação na origem. Todavia, não há prejuízo no julgamento recurso, visto que, nos termos da decisão ID 63316511, foi indeferida a penhora do imóvel, em virtude de integrar o patrimônio do credor fiduciário, entendimento que já constava do Acórdão n. 1836293. Desse modo, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo, e igualmente INDEFIRO o pedido de descadastramento da Curadoria Especial, por ora, uma vez que permanece a representação nos autos de origem. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora